Tribunal: TJSP
Processo: 0201826-88.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face de r. sentença que reconheceu a existência de litispendência entre a ação anulatória e os embargos à execução.
Decisão proferida por esta Relatora que determinou a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC/2015. Recolhimento intempestivo, que equivale ao não

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face de r. sentença que reconheceu a existência de litispendência entre a ação anulatória e os embargos à execução.
Decisão proferida por esta Relatora que determinou a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o do CPC/2015. Recolhimento intempestivo, que equivale ao não recolhimento.
DESERÇÃO CARACTERIZADA.
RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO.